Tribunal: TJMT
Processo: 61429-55.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 02/12/2020
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
02/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 663942-9 / 2020
Quarta-feira, 2 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80614291620188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80614291620188110001
Requerente: MARCELLE NASSARDEN ROSSI
Requerido: LEISA SALLES
Beneficiário: MARCELLE NASSARDEN ROSSI
Conta Judicial 1600118750613
Valor: R$ 1.769,67 (um mil e setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos)
Autorizado: MARCELLE NASSARDEN ROSSI
CPF/CNPJ: 005.106.471-54
Data de Emissão: 02/12/2020
Titular Conta MARCELLE NASSARDEN ROSSI
CPF/CNPJ Titular Conta 005.106.471-54
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3325 156876 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1116241951 1/1